Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Wendel Moreira Bezerra objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpôs em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrou em face do ato praticado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e pelo Diretor de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que estaria a obstar a desaverbação do tempo de serviço prestado em ambiente civil que anteriormente foi incorporado aos seus assentamentos funcionais a seu pedido, não atendeu ao que demandara, denegando a ordem almejada, ensejando que, não sobrestado o processo administrativo deflagrado com esse objeto, será compulsoriamente passado para a reserva remunerada. Almeja o requerente, em suma, que, não obstante denegada a ordem que postulou, “seja conferido o efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, CPC, determinando-se, via reflexa, (sic) para conceder tutela de urgência recursal para garantir ao impetrante o seu direito líquido e certo de desaverbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada; que o CBMDF, bem como suspenda o Processo Administrativo número SEI 00053 - 00106558/2022-51 o qual está encaminhando para a reserva compulsoriamente o Impetrante, que o CBMDF mantenha o Impetrante nos quadros do serviço ativo do CBMDF, até o trânsito em julgado do presente lide[1]. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que conta 46 (quarenta e seis) anos de idade e é servidor público bombeiro militar do Distrito Federal, detendo a graduação de Subtenente do quadro QBMG-3 e possuindo, aproximadamente, a totalidade de 31 (trinta e um) anos de serviço, computados o labor que realizara na qualidade de civil e o serviço militar. Apontara que, em março de 2016, fora promovido à graduação de Subtenente pelo critério de antiguidade, aduzindo que, no ano de 2017, optara por solicitar a averbação do período em que trabalhara como civil e tivera averbado 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) de serviços prestados perante a iniciativa privada, de modo que, somado ao tempo de serviço prestado à corporação militar, possui o tempo total de 31 (trinta e um) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias. Noticiara que, no dia 30.05.2022, postulara administrativamente a desaverbação do tempo de serviço trabalhado na iniciativa privada, tendo em vista que pretende continuar trabalhando ativamente na corporação, diante da possibilidade de ser promovido a Oficial. Observara que, não obstante, fora informado sobre a abertura, de ofício, na data de 31.05.2022, de processo administrativo, pela corporação militar, tendo por objeto sua passagem para a reserva remunerada. Assinalara que a averbação do tempo de serviço não fora utilizada para qualquer fim, não lhe ensejando qualquer benefício, aduzindo que, caso seja transferido para a reserva remunerada, não alcançará sua promoção funcional, o que ensejará redução salarial, perda da última licença especial e a interrupção abrupta de sua carreira militar, trazendo graves prejuízos emocionais e financeiros. Destacara que o ato de contagem de tempo de serviço traduz benefício, e não imperativo legal, sobejando possível a desaverbação almejada. Ressaltara, outrossim, que atualmente ocupa a primeira colocação para promoção a oficial, aduzindo que o pedido de desaverbação que formulara fora indeferido, de modo que será transferido para a reserva remunerada com apenas 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de atividade estritamente militar. Invocara a disposição prevista no artigo 16 da Instrução Normativa no 001/2013-DERHU no sentido de que afigura-se lícita a desarverbação, ainda que parcial, do tempo de serviço anteriormente averbado, desde que não utilizado para qualquer fim. Realçara que postulara a desaverbação do tempo de serviço civil antes mesmo do início do processo de transferência para a inatividade, ficando patente que o indeferimento do pedido de desaverbação violara direito líquido e certo. Acentuara que não desconhece o disposto no artigo 108 da Lei no 12.086/2009, o qual dispõe que o militar que possuir 6 (seis) anos de permanência nos postos individualizados e contar cumulativamente com 30 (trinta) anos ou mais de serviço será transferido para a reserva remunerada ex officio. Mencionara, contudo, que aludida regra somente tem aplicação após a publicação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada. Acrescera que o processo administrativo de transferência para a reserva remunerada ainda não fora concluído, de modo que sobejaria possível a desaverbação do tempo de serviço civil. Esclarecera que o acréscimo do tempo de serviço civil somente será computado no momento da passagem do bombeiro militar para a inatividade o que ainda não ocorrera na hipótese. Alegara que fora promovido na data de 30.03.2016 e, no dia 30.03.2022, completara 6 (seis) anos de permanência na mesma graduação, contudo, ainda não completara o prazo de 30 (trinta) anos de serviço militar, contando com 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de serviço dessa natureza. Reprisara que o tempo de serviço civil averbado não fora utilizado para qualquer fim, de modo que não recebera qualquer vantagem (pecuniária ou não pecuniária), não usufruíra de qualquer benefício individual, ao mesmo tempo em que a desaverbação não traria qualquer prejuízo à administração. Pontificara que, nesse contexto, detém o direito líquido e certo à desaverbação do tempo de serviço civil. Asseverara que a sua inativação precoce gera prejuízos à administração pois encontra-se em plena capacidade laborativa. Postulara, então, que “seja conferido o efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, CPC, determinando-se, via reflexa, (sic) para conceder tutela de urgência recursal para garantir ao impetrante o seu direito líquido e certo de desaverbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada; que o CBMDF, bem como suspenda o Processo Administrativo número SEI 00053 - 00106558/2022-51 o qual está encaminhando para a reserva compulsoriamente o Impetrante, que o CBMDF mantenha o Impetrante nos quadros do serviço ativo do CBMDF, até o trânsito em julgado do presente lide[2].” É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Wendel Moreira Bezerra objetivando a agregação de efeito suspensivo à apelação que interpôs em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança que impetrou em face do ato praticado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e pelo Diretor de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que estaria a obstar a desaverbação do tempo de serviço prestado em ambiente civil que anteriormente foi incorporado aos seus assentamentos funcionais a seu pedido, não atendeu ao que demandara, denegando a ordem almejada, ensejando que, não sobrestado o processo administrativo deflagrado com esse objeto, será compulsoriamente passado para a reserva remunerada. Almeja o requerente, em suma, que, não obstante denegada a ordem que postulou, “seja conferido o efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, CPC, determinando-se, via reflexa, (sic) para conceder tutela de urgência recursal para garantir ao impetrante o seu direito líquido e certo de desaverbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada; que o CBMDF, bem como suspenda o Processo Administrativo número SEI 00053 - 00106558/2022-51 o qual está encaminhando para a reserva compulsoriamente o Impetrante, que o CBMDF mantenha o Impetrante nos quadros do serviço ativo do CBMDF, até o trânsito em julgado do presente lide.” Assim pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Com efeito, o requerente impetrara mandado de segurança almejando, em sede de medida liminar, a desaverbação do tempo de serviço civil que outrora averbara perante a corporação militar à qual é vinculado e a suspensão do processo administrativo deflagrado com o objetivo de promover sua transferência para a reserva remunerada. O pedido liminar fora parcialmente deferido e determinada a suspensão do processo administrativo individualizado. Ao final, a ordem mandamental fora denegada e revogada a medida liminar anteriormente concedida. Diante do havido, manejara o requerente pedido incidental ao apelo que interpusera em face da sentença prolatada na ação de mandado de segurança que aviara almejando a concessão de tutela recursal de urgência, debitando-se à autoridade impetrada a obrigação de desaverbar o tempo de serviço civil e a suspensão do processo administrativo que tem por objeto sua transferência compulsória para a reserva remunerada. Essa é a apreensão que se extrai do pedido formulado, que ora se transcreve, in verbis: “Assim, requer seja conferido o efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, CPC, determinando-se, via reflexa, (sic) para conceder tutela de urgência recursal para garantir ao impetrante o seu direito líquido e certo de desaverbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada; que o CBMDF, bem como suspenda o Processo Administrativo número SEI 00053 - 00106558/2022-51 o qual está encaminhando para a reserva compulsoriamente o Impetrante, que o CBMDF mantenha o Impetrante nos quadros do serviço ativo do CBMDF, até o trânsito em julgado do presente lide[3].” Deflui do aduzido, então, que a pretensão que formulara o requerente ostenta natureza instrumental, volvida à obtenção da própria medida liminar mandamental originalmente postulada, que chegara a ser parcialmente deferida, mas, posteriormente, revogada, em razão do advento da sentença que denegara a ordem que demandara. Diante do caráter instrumental da medida incidental postulada, havendo sido denegado o pedido mandamental, afiguram-se aplicáveis as disposições albergadas no artigo 299 do Código de Processo Civil vigente. Com efeito, esse dispositivo autoriza a concessão de tutela provisória incidental, na fase recursal, pelo órgão jurisdicional competente para apreciar o recurso, nos seguintes termos: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo Único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” De conformidade com o preceptivo legal trasladado, afigura-se cabível a formulação de tutela provisória, após a prolação de sentença, enquanto pendente a admissibilidade do recurso. Com efeito, a tutela provisória de urgência, no recurso, traduz a antecipação provisória da tutela recursal, consistente na suspensão dos efeitos germinados da decisão recorrida e não pode traduzir a outorga antecipada do próprio direito postulado. Essa ilação, a par de emergir da própria sistemática processual, encontra respaldo nos ensinamentos doutrinários sobre o tema, pois, nos comentários a esse dispositivo, entende-se que a tutela provisória, nos recursos, destina-se à suspensão da eficácia da decisão recorrida ou à antecipação da eficácia do provimento do recurso. Nesse sentido, é a lição de Daniel Mitidiero[4] que, abordando o regramento, leciona o seguinte: “Competência nos recursos. A competência para outorgar tutela jurisdicional satisfativa ou cautelar em seara recursal, ressalvada disposição especial, é da competência do tribunal competente para examinar o mérito do recurso (art. 299, parágrafo único, CPC). Assim, tanto na apelação, como no agravo de instrumento e no agravo interno, os pedidos de antecipação da tutela recursal – seja para suspender a eficácia da decisão recorrida, seja para antecipar a eficácia do provimento do recurso no todo ou em parte – devem ser formulados diante do órgão competente para o exame do mérito recursal.” Idêntico posicionamento é adotado por Nelson Nery Junior[5], consoante se extraí do texto reproduzido, in verbis: “Competência para a tutela provisória em ações de competência originária de tribunais e em recursos. No regime atual, instituído pelo CPC 299 par.ún. (e que é a continuidade do que já estava estatuído no CPC/1973 800 par. ún.), ficou mais explícita a possibilidade de a parte, interpondo o recurso, dirigir-se ao tribunal e pleitear tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão impugnada, requerendo a medida diretamente para o órgão competente para o julgamento do mérito. De outra parte, o CPC 995 par.ún. permite ao relator de qualquer recurso conceder a este efeito suspensivo, nas hipóteses que menciona.” Nesse contexto, sobeja inexorável que o instrumento utilizado pelo requerente não se afigura adequado para postular liminar mandamental incidental, pois a pretensão mandamental fora indeferida e a tutela provisória recursal incidental, preconizada no artigo 299, parágrafo único, do CPC, destina-se à suspensão dos efeitos do decidido, de forma antecipada, ou seja, antes da resolução do apelo. Note-se, portanto, a inviabilidade da concessão da medida liminar incidental ora postulada, com lastro no artigo 299, parágrafo único do estatuto processual, porquanto a pretensão incidental que formulara, em verdade, ostenta natureza instrumental, volvida à obtenção da medida liminar mandamental que postulara e restara revogada pela sentença, após juízo de cognição exauriente. Desse modo, o pedido formulado deve ser analisado apenas sob a ótica do previsto no artigo 1.012, § 3o, I e § 4o do Código de Processo Civil que assegura a formulação de pedido incidental, direcionado ao tribunal, enquanto pendente o aviamento do apelo, destinado à concessão de efeito suspensivo à apelação, originalmente desprovida desse atributo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. .... § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. § 4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o expressamente modulado pelo legislador, o recurso interposto em face da sentença que denega a segurança está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo. Contudo, sabe-se que excepcionalmente poderá o relator, com base no preceito acima reproduzido, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de advir à parte danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido e quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito da pretensão mandamental que foram enfrentadas na sentença que denegara a segurança que postulara, revogando, naquela ocasião, a liminar que lhe havia sido concedida anteriormente, não vislumbra-se no caso em tela a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, acima transcrito. É que a sentença, denegando a ordem vindicada, refutando a pretensão aviada pela requerente, apreendera que, conquanto possível a revisão de ato administrativo pelo Poder Judiciário, desde que apontado e provado abuso ou excesso de poder, desvio de finalidade, ou, ainda, ofensa manifesta a qualquer princípio ou regra de ordem pública, na hipótese vertente, a atuação da parte impetrada encontra-se de acordo com a legislação aplicável ao caso, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via mandamental. Com efeito, consoante se apreende do detido cotejo dos autos, e narrado pelo próprio impetrante/requerente, a deflagração, ex officio, do processo cujo objeto é sua transferência para a reserva remunerada fundara-se na circunstância de que ostenta, de forma cumulativa, período de serviço superior a 30 (trinta) anos, o que encontra lastro na legislação de regência, nos moldes da previsão contida no artigo 108 da Lei no 12.086/09, verbis: “Art. 108. Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.” Registre-se, a título ilustrativo, que a circunstância de parte do período computado para aferição do tempo de serviço do requerente referir-se a interregno em que laborara na qualidade de civil ressoa desinfluente na espécie, uma vez que o próprio dispositivo legal previra essa possibilidade ao fazer uso da expressão “de forma cumulativa”. Sob esse prisma, inexorável a inexistência de ilegalidade a permear o ato acoimado no mandamus impetrado pelo requerente, pois, ao revés, derivara de expressa determinação legal, não se revestindo sequer de discricionariedade. Outrossim, merece ser registrado, a esse respeito, que o princípio da legalidade, ou reserva legal, fora erigido pelo legislador constituinte como garantia fundamental e direito individual segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ao examinar a temática, a doutrina, cotejando-o sob os prismas da relação de verticalidade com o Estado, nas ópticas daquilo que concerne ao indivíduo e ao Estado, apresenta o referido princípio como o “alicerce do Estado de Direito”, donde “apenas as leis podem circunscrever e limitar a liberdade”, ou enunciar e permitir um agir estatal, consubstanciando-se em elemento vocacionado a proteger “protege o indivíduo de eventuais desvios de finalidade e/ou excessos de poder da Administração Pública, que são as duas formas do abuso de poder. Como consequência imediata, temos que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, ao passo que ao particular é dado fazer tudo que a lei não proíbe5”. Porquanto oportuno, examine-se como a questão é tratada pela doutrina mais abalizada6: “Postulado máximo das conquistas democráticas, o Princípio da Legalidade funciona como um freio nas tendências arbitrárias do Estado e de todos aqueles que atuam em seu nome. Segundo a doutrina, consagra a lei como fonte mais relevante do direito brasileiro, estabelecendo a relevância de todo o devido processo legislativo constitucional para a manutenção da estabilidade social, jurídica e econômica do Estado democrático de Direito. De origem liberal, pugna pelo equilíbrio entre a intervenção do Estado nas relações privadas e a liberdade de ação dos indivíduos, procurando, num processo dialético delicado, harmonizar pretensões resistidas como parcelas essenciais da estabilidade das relações sem o que a vida em sociedade se tornaria improvável. Seu sentido é por demais abrangente, sendo sua aplicação obrigatória em todos os comportamentos juridicamente relevantes. A expressão de ‘lei’ que aparece no art. 5°, II, revela-se também muito abrangente, envolvendo qualquer ato de caráter genérico e abstrato, ainda que emanado dos Poderes Executivo e Judiciário. Sendo assim, não se confunde a lei em sentido material com a lei em sentido formal, a primeira denota essa abrangência conceitual, enquanto que a segunda quer se referir tão somente à espécie normativa que emanou do processo legislativo clássico. Dessa forma, o Princípio da Legalidade se relaciona com aplicação da lei em sentido material, enquanto o Princípio da Reserva Legal – uma decorrência natural da legalidade – está afeito a uma especificidade, ou seja, a observância da lei em sentido formal, sendo mais denso em sua incidência.” Ademais, como cediço, o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, o qual dota sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade. Destarte, diante de determinada hipótese fática, o deferimento ou indeferimento advindo das autoridades públicas deve considerar e prestar subserviência ao princípio da legalidade, limitando-se a estabelecer condutas ou prescrever condições estritamente dentro daquilo previsto na lei diante da natureza e destinação da manifestação postulada na conformidade da regulação legal pertinente. Sob essa ótica e sob o governo do princípio da legalidade, que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto. A deflagração de procedimento para transferência do militar que cumpre o requisito temporal para a reserva deve obedecer ao disposto no preceito colacionado, sobejando imperativa caso satisfeito o pressuposto individualizado. Sob essa ótica, aferida a conformidade da instauração do procedimento de transferência à reserva remunerada, pois sequer se há de cogitar de manejo de discricionariedade, mas aplicação do legislado, o ato arrostado conforma-se e afina-se com a legislação de regência da corporação. Alinhado esse registro, não se divisa sustentação para a postulação ora examinada, notadamente porquanto o pedido administrativo fora formulado quando o requerente já havia implementado tempo para ser passado para a reserva. Com efeito, consoante narrado no petitório, a abertura do processo perfectibilizara-se na data de 31.05.2022, ao passo que a implementação do interregno de 30 (trinta) anos de serviço pelo requerente operara-se em 30.03.2022[6]. O pedido de desaverbação de tempo de serviço, de sua vez, fora realizado em 30.05.2022[7], ou seja, no dia anterior à instauração do processo administrativo, e, entrementes, após transcorridos 02 (dois) meses do implemento do interregno legalmente previsto como pressuposto para a transferência à reserva remunerada. Sob essa realidade, conquanto não se olvide a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de discricionariedade da averbação de tempo de serviço, por se tratar de benefício, e não de imposição legal, que, sob essa perspectiva, implicaria a atribuição da mesma natureza discricionária à desaverbação - que tratar-se-ia de prerrogativa conferida ao servidor -, no caso em apreço subsiste óbice a que seja acolhido o pleito do requerente. É que, in casu, o requerimento de desaverbação somente fora realizado quando já implementado o prazo legal para transferência do requerente à reserva remunerada, que, consoante alinhavado, reveste-se de imperatividade decorrente da lei, descerrando que a cominação legal deve prevalecer sobre faculdade de o servidor militar postular a desarvebação do tempo de serviço outrora averbado, pois a formulação fora realizada a destempo. Destarte, o requerente não coligira aos autos substrato material passível de revestir de probabilidade o direito invocado que aduzira no sentido de que ostenta direito líquido e certo à desaverbação postulada. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de sustentação, pois, a par de a deflagração do procedimento de transferência à reserva remunerada sobejar legítima, à luz da legislação de regência, a desaverbação pretendida não traduzira direito ou prerrogativa do requerente, por haver sido postulada de forma serôdia defronte ao implemento do interregno legalmente previsto para a transferência à reserva impugnada. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação que maneja, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que revoga tutela provisória. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de verossimilhança, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara o requerente. Operada a preclusão desta decisão, traslade-se cópia para os autos principais, arquivando-se estes. Sem custas. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41940776 - Pág. 1 (fl. 2). [2] - ID Num. 41940776 - Pág. 13 (fl. 16). [3] - ID Num. 41940776 - Pág. 1 (fl. 2). [4] - Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016 Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, 2a edição em e-book, baseada na 2a edição impressa, sistema proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016 Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, 2a edição em e-book, baseada na 16a edição impressa, sistema proview.thomsonreuters.com. [6] - ID Num. 127682459, p. 42 (fl. 142), Mandado de Segurança no 0707416-83.2022.8.07.0018. [7] - - ID Num. 127682460 (fls. 152/153), Mandado de Segurança no 0707416-83.2022.8.07.0018.